Tribunal: TJSP
Processo: 2254698-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Impugnação da executada. Rejeição. Reforma, em parte.

Acerto dos cálculos elaborados pelo perito.
Quanto aos cálculos elaborados pelo perito, nada há a reprochar. O auxiliar do Juízo adotou como base de seus cálculos os valores nominais dos cheques e fez incidir sobre eles atualização monetária, multa de dois por

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Impugnação da executada. Rejeição. Reforma, em parte.

Acerto dos cálculos elaborados pelo perito.
Quanto aos cálculos elaborados pelo perito, nada há a reprochar. O auxiliar do Juízo adotou como base de seus cálculos os valores nominais dos cheques e fez incidir sobre eles atualização monetária, multa de dois por cento e juros moratórios de um por cento ao mês. O método de cálculo está em plena consonância com o título.

Excesso de execução configurado. Alteração dos ônus da sucumbência.
Não é necessária muita lucubração para se chegar à conclusão de que a planilha de cálculos elaborada pela exequente veiculou excesso de execução, vez que ela baseou seus cálculos na sentença reformada em sede de Apelação, que determinou a exclusão da comissão de permanência e dos honorários advocatícios (com determinação de que as partes arcassem com a verba honorária de seus respectivos patronos). Ora, a exequente, em maio de 2020, apresentou planilha de cálculos exigindo a satisfação do crédito de R$209.315,78; enquanto o perito, em março de 2021, apurou que a dívida era de R$163,925,02. Nessa ordem de ideias, a impugnação não poderia ser rejeitada, mas acolhida em parte, para expurgar o excesso de execução. Em decorrência desse resultado, a condenação da executada ao pagamento das verbas de sucumbência se mostra incorreta, não somente por conta do excesso de execução, mas também por violação à jurisprudência sedimentada na súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios."
Agravo provido em parte.